Tribunal: STF
Processo: ARE 1346550
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE NA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO ACERVO FÁTICO E NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS MUNICIPAIS N. 2.112/2010 E 2.146/2010 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 31/2015. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – adequação das medidas de contenção – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Recurso extraordinário com agravo desprovido.